Tribunal: STF
Processo: HC 251753
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Corrupção passiva. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Henrique Scutti contra conduta omissiva do Relator do HC 890.844/SP do Superior Tribunal de Justiça.



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 03 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo sido convertida em duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária em favor da vítima e prestação de serviços à comunidade. Além disso, decretada a perda da função pública, pela prática do crime de corrupção passiva, previsto no art. 317 c/c art. 327, ambos do Código Penal (evento 11).



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ante a demora no julgamento do HC 890.844/SP em curso na Corte Superior. Sustenta violação dos direitos e garantias constitucionais, porquanto a investigação para apurar o suposto delito perdurou por quase 6 meses sem que os autos fossem remetidos ao Poder Judiciário. Requer, em medida liminar, o julgamento imediato do HC 890.844/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. No mérito, pugna pela nulidade das provas e, subsidiariamente, pelo restabelecimento da função pública e pelo redimensionamento da pena no mínimo legal com a fixação do regime aberto. 



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, no dia 21.2.2024, foi indeferido o pedido de liminar no HC 890.844/SP. Na sequência, em 2.4.2024, o Ministério Público Federal juntou parecer, estando os autos conclusos para o Relator.



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido habeas corpus, uma vez apreciado o pedido de liminar, os autos estão conclusos para julgamento aproximadamente há 1 ano. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 890.844/SP do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente